Tribunal: TJSP
Processo: 2203962-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Acórdão que julgou parcialmente procedente a demanda para afastar a condenação de ressarcimento ao erário. Alegação de omissão no julgado em relação à apreciação de ausência do elemento subjetivo necessário para configuração do ato de improbidade administrativa. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Acórdão que julgou parcialmente procedente a demanda para afastar a condenação de ressarcimento ao erário. Alegação de omissão no julgado em relação à apreciação de ausência do elemento subjetivo necessário para configuração do ato de improbidade administrativa. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC.
Embargos rejeitados.